Tribunal: TCU
Processo: 015.843/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento da determinação proferida à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e da solicitação à Procuradoria da República no Estado do Espírito, proferidas no âmbito do Acórdão 8971/2019-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento da determinação proferida à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e da solicitação à Procuradoria da República no Estado do Espírito, proferidas no âmbito do Acórdão 8971/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar não cumprida a determinação constante do subitem 1.7 do Acórdão 8971/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. aplicar a Paulo Elson da Silva e Silva a multa prevista no art. 58, inciso IV, e, §1°, da Lei 8.443/1992, c/c do art. 268, §3o, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. apensar definitivamente estes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 007.693/2019-2 .